Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711522-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DINAMYKE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. contra a decisão ID origem 227616385, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709354-96.2024.8.07.0001, ajuizada por DINAMYKE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS e NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo consignou a regularidade da representação processual dos autores e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Nas razões recursais, a agravante alega que os agravados não apresentaram as procurações no prazo legal, mesmo após duas intimações judiciais, tendo sido configurada a preclusão temporal. Afirma que tentaram simular a entrega no prazo e apresentaram procurações após o vencimento, com assinatura eletrônica datada posteriormente, bem ainda que o instrumento apresentado pela pessoa jurídica agravada foi assinado por ex-sócio, sem poderes legais. Sustenta, assim, que a decisão recorrida viola o Código de Processo Civil – CPC ao admitir a regularização intempestiva, o que enseja a nulidade dos atos processuais praticados sem procuração. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta da designação e realização da audiência supracitada. Assim, a agravante requer: [...] a) concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo [...] b) Reconhecimento da preclusão temporal e nulidade dos atos praticados pela falta de representação processual, com a consequente extinção da ação, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal pleiteada, e reforma da r. decisão agravada. [...] (Grifo de origem) Preparo recolhido. O presente feito foi sobrestado até 30/4/205 na decisão ID 71239394. Os autos foram conclusos a este Relator no dia 6/8/2025, oportunidade em que a agravante foi intimada a esclarecer se ainda havia interesse recursal. Em resposta, a parte afirmou que o interesse subsiste, destacando que permanecem os vícios na representação processual da agravada e a iminência de sentença no feito de origem, o que reforça a necessidade de apreciação do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão ID origem 227616385, na qual o Juízo de 1o Grau consignou a regularidade da representação processual dos autores, ora agravados, e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, constatei que sobreveio nova decisão (ID 236110265), por meio da qual o magistrado de primeiro grau apreciou novamente a matéria, reconhecendo a regularização da representação processual da empresa Dinamyke Serviços de Telecomunicações Ltda. Nessas circunstâncias, configura-se a perda superveniente do objeto do recurso nessa parte, por ausência de interesse recursal atual, razão pela qual o Agravo não comporta conhecimento quanto à mencionada agravada. Ante o exposto, não conheço o recurso em relação à agravada Dinamyke Serviços de Telecomunicações Ltda.. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. No tocante aos agravados Rogério Cardoso dos Santos e Nilciene Deusdara de Faria Santos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência recursal. Ainda que se reconheça que as procurações tenham sido juntadas após o prazo inicialmente fixado pelo Juízo, tal circunstância, por si só, não acarreta a nulidade dos atos processuais. O art. 76, §2o, inciso I, do CPC estabelece que a ausência de procuração pode ser suprida no curso do processo, desde que oportunizada a regularização da representação, sob pena de extinção. A finalidade da norma é prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito, de modo que apenas a inércia absoluta da parte em atender à determinação judicial justificaria a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, as procurações foram efetivamente juntadas, ainda que com pequeno atraso, mas antes da prática de atos essenciais, como a audiência de instrução e julgamento. Desse modo, não se verifica prejuízo à parte adversa nem comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa. Acresce-se, ainda, que a preclusão temporal invocada pela agravante não pode ser aplicada de forma absoluta em hipóteses em que o próprio CPC admite a posterior correção do defeito, sob pena de afronta aos princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas. O objetivo do processo não é punir as partes por meras falhas formais, mas sim permitir a entrega da tutela jurisdicional com observância das garantias constitucionais. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. REGULARIZAÇÃO ANTES DE SENTENÇA EXTINTIVA. VALIDADE. 1. O descumprimento de cláusulas do mandato quanto aos limites do substabelecimento diz respeito exclusivamente ao mandante e ao mandatário, não cabendo ao terceiro, parte ora executada, intrometer-se em negócio jurídico marcado pela relatividade. 2. O juiz tem o poder-dever de oportunizar a sanação da irregularidade na representação processual, cabendo-lhe razoavelmente designar prazo para tal fim, conforme o art. 76, do CPC. 3. Uma vez cumprida a diligência a destempo, mas antes da sentença extintiva, como regra, deve-se privilegiar a primazia da sentença de mérito e a concretização da atividade satisfativa do direito da parte. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1731429, 0706623-67.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. NOVA OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, determinou a intimação do agravado para que, no prazo de dez dias, regularizasse a sua representação processual com a juntada de novo substabelecimento. 2. Os prazos para regularização dos vícios relativos à representação processual têm natureza dilatória. 3. Segundo o inciso I do § 1o do art. 76 do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto caso a providência para sanar a irregularidade de representação caiba ao autor e seja descumprida a determinação judicial para correção do vício. 4. Na hipótese de se atender à intimação para correção de irregularidade na representação processual, é razoável, em nome do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, que se dê nova oportunidade de correção do vício, não sendo necessária a extinção do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624108, 0723476-88.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 13/10/2022.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator